Tribunal: TJDFT
Processo: 0742288-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMODATO DE BEM MÓVEL. EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRAZO DETERMINANDO. AUSÊNCIA DE RESTIUIÇÃO DO BEM. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. ÔNUS DO COMODATÁRIO. VALOR DO ALUGUEL ARBITRADO PELA COMODANTE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Impõe-se o não conhecimento do recurso porausênciadeinteresserecursal, se a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pelo apelante já foi acolhida na sentença.
2. Em se tratando de comodato por prazo determinado, se a parte comodante não anuiu com a prorrogação do contrato, manifestando expressamente a intenção de ver o bem móvel restituído, por meio da expedição de notificação extrajudicial, impõe-se a condenação do comodatário ao pagamento do aluguel pelo período que ficou na posse do equipamento após o término do comodato.
3. Tendo a autora apresentado, de maneira suficiente, elementos que comprovam o direito alegado, e não se desincumbindo o réu do ônus probatório que lhe cabia, quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, inciso II, do CPC), mister a manutenção da sentença que condenou o requerido a pagar aluguel à requerente, desde a data do término da vigência do comodato.
4. O valor do aluguel devido pela posse precária do bem, exercida após o término do prazo previsto no contrato de comodato, pode ser arbitrado unilateralmente pela parte comodante, devendo ser observada, todavia, a boa-fé objetiva.
5. Inviabiliza-se a redução do valor do aluguel arbitrado unilateralmente pela parte comodante, se esta se baseou em nota fiscal referente a locação de equipamento hospitalar idêntico para outra fundação pública e se o comodatário não apresentou qualquer documento que justifique a sua fixação em quantia inferior.
6. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.